Tribunal: STF
Processo: HC 186777
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Magalhães Pereira Júnior em favor de Antonio Cláudio dos Santos Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 584.926/PA (evento 17).
    O paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (evento 10).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Pará, que não conheceu do writ (evento 14). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o HC 584.926/PA (evento 17).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343.2006. Sustenta a ocorrência de bis in idem. Argumenta inidônea a fundamentação da sentença condenatória quanto à fixação de regime inicial fechado. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “Decido. 
    Não há como dar seguimento ao pedido. A Corte Estadual não conheceu da impetração originária por entender que o tema já era objeto da apelação, sede em que o pedido deduzido seria apreciado. Dessa forma, inexistindo manifestação do Tribunal a quo sobre o pedido aqui deduzido, inviável o conhecimento da impetração sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. ”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora